Tribunal: TJMT
Processo: 1018094-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018094-35.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON NASCIMENTO E SILVA (PACIENTE), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE A DENEGOU.

E M E N T A

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSICADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RÉU QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO
– 2. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS SEGREGADORES INIBE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO WRIT DENEGADO
– 3 .
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA –
NÃO CONHECIDO
– PEDIDO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS E DEVERÁ SER ANALISADO EM RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, em que foram apreendidas 5,06 g de cocaína e 19 kg de maconha escondidos em compartimentos secretos na residência do paciente.

As circunstancias do delito aliados à quantidade da droga apreendida em poder do paciente autorizam a manutenção da segregação cautelar por gerarem riscos à ordem pública..

2.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

3. Não deve ser conhecido o pedido para fixação de regime mais brando de cumprimento da pena, quando depende a matéria de análise mais aprofundada da situação fática contida nos autos para a realização da dosimetria da pena aplicada.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
ANDERSON NASCIMENTO E SILVA
referente à Ação Penal n.o 29683-12.2019.811.0042, código n.o 588040 da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá na qual o paciente foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Aduz, em síntese, que impetrou
writ
visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, uma vez que a sentença proferida o impediu de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta, pois, além da ausência de fundamentação válida, o paciente seria possuidor de predicados pessoais favoráveis à concessão da liberdade.

Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da não antecipação da pena, vez que não haveria elementos suficientes nos autos para garantir a condenação do paciente, e, no mínimo deveria ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade até o trânsito em julgado da ação. Ao final, pede
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
.

Liminar indeferida no id. 26072482.

Informações prestada pela autoridade apontada como coatora, id. 27680952.

Parecer, do douto Procurador de Justiça – Élio Américo é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante já relatado, o paciente foi condenado à reprimenda
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas
, a ser cumprido em
regime inicial fechado
, pela prática do delito contido no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade
ao argumento da garantia da ordem pública e a aplicação da lei pena, já que persistiam os motivos que levaram a decretação da custódia cautelar anteriormente nos autos.

De acordo com os elementos trazidos aos autos
o paciente permaneceu preso durante toda instrução processual
, e, a sua permanência em segregação ficou fundamentada principalmente pela demonstração da autoria e materialidade delitiva - processo já sentenciado - registre-se que
o paciente foi condenado por ter em depósito 19,370 Kg de maconha e outras duas porções de cocaína (5,06g)
.

Ao prestar as informações de praxe o magistrado registrou que constou na sentença a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente por persistirem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia, tendo o seguinte teor:

“
Senhor Desembargador Relator
:

Visando atender a determinação contida na r. decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1018094-35.2019.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital e lida em 04.12.2019, às 10h06min, venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente ANDERSON NASCIMENTO E SILVA figura como condenado na Ação Penal n° 29683-12.2019.811.0042 — ID. 588040, na qual foi proferida sentença no dia 19.11.2019, cuja pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06.

O regime inicial foi fixado no FECHADO, com atenção ao tempo de prisão provisória e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2° e 3°, ambos do CP c/c art. 42 da Lei de Tóxicos e, ainda, Enunciado n°47 do TJ/MT.

Da mesma forma e com fundamento no art. 59 da Lei 11.343/096,
foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade
e, de consequência,
mantida sua prisão cautelar
decretada em 12.07.2019, uma vez que presente os requisitos e pressupostos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

O paciente tomou ciência da sentença condenatória em 28.11.2019, oportunidade que manifestou o desejo de recorrer, sendo o recurso de apelação apresentado tempestivamente em 02.12.2019 recebido nesta data.”.

Pelos fundamentos lançados, a necessidade de segregação cautelar do paciente se torna imperiosa,
dado a diversidade e grande quantidade de droga apreendida em seu poder
, ainda, ao fato de ter sido
flagrado no momento em que fazia a comercialização do entorpecente
.

Diante desse panorama fático-processual, observo que os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga,
situação que ganhou maior substrato pela condenação
do paciente, o que nesta seara processual
se mostra adequada a fixação do regime fechado
para o início de cumprimento da pena.

Nesse sentido:

“...O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Assim, o regime prisional deverá ser fixado em obediência ao que dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do Código Penal - CP. In casu,
a quantidade da droga apreendida - 1.993,60g de maconha - justifica a fixação do regime prisional mais gravoso
.

4. Considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal - CP.

5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 559.001/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020).

“
PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade III - Na hipótese, as instâncias de origem utilizaram processos em curso para desfavorecer as circunstâncias judiciais do paciente, em flagrante violação ao enunciado n. 444 das Súmulas deste STJ.

IV - De outro lado,
mostra-se idônea a fundamentação
referente à grande quantidades de entorpecentes apreendidos, uma vez que o juiz deve considerar,
com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto,
atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente
, vale dizer, 21 tijolos de maconha - 28,529 quilos; e 01 tablete de maconha - 44, 830 gramas, para exasperar a reprimenda-base, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06,
ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
.

(...).” (HC 551.914/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Alia-se em desfavor aos argumentos do impetrante, ainda, o Enunciado 25, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, que autoriza a utilização da grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”.

No que importe a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, tenho que estas somente são possíveis na ausência dos requisitos segregadores do artigo 312 do codex processual penal, condição que não observo de plano.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,

DJe de 19/12/2014).

04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).

O decreto preventivo não viola o art. 93, IX, da Carta Magna, justificadores da medida excepcional, requisitos legais essenciais à espécie, estando baseado em dados concretos constantes dos autos.

Ademais, o princípio constitucional da presunção de inocência não se mostra aplicável à espécie, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, quando justificada a necessidade de se proteger a sociedade, sendo que a liberdade individual do beneficiário não se sobrepõe a ordem social.

Diante disso, reforço que o princípio da presunção de inocência não impede a adoção de medidas cautelares contra a liberdade, como é o caso da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“(...) A prisão preventiva – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. (...).” (HC 115613, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, julg. 25/06/2013, publicado em 13/08/2014).

Outrossim, ressalto que a incidência de predicados pessoais favoráveis, o que não restou comprovado nos autos, não impedem a decretação da prisão preventiva, porquanto não há amparo legal de que aqueles que detenham tais qualidades possam cometer delitos e vir a responder por eles em liberdade, ainda mais quando há embasamento legal para a custódia cautelar.

In casu, sendo plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos arts. 310 e 313, do Codex em alusão, ressaltando-se, por importante, que a necessidade da restrição de sua liberdade efetivamente restou demonstrada pelo juízo de origem.

Logo, deve ser mantida a prisão preventiva do apelante diante da idoneidade dos fundamentos lançados pelo magistrado e ratificados na sentença penal condenatória.

Em relação
à modificação do regime inicial para o cumprimento da pena,
como bem salientou o magistrado, trata-se de
incursão de mérito a ser analisado em recurso próprio, que inclusive já foi manejado pela defesa nos autos da Ação Penal,
portanto, dependendo a matéria de análise mais aprofundada da dosimetria da pena aplicada e as razões que levaram ao recrudescimento do regime inicial fechado, não há como ser discutido neste remédio constitucional.

Por conseguinte, para acolhimento do pedido do impetrante de fixação do regime menos gravoso ao paciente faz-se necessário o revolvimento das provas e análise da situação fática dos autos o que é inviável na via estreita do
writ.
Assim,
deixo de conhecer
essa parte do pedido para que seja analisado no recurso de apelação que já fora interposto pela defesa.

Diante do exposto,
não conheço
de parte do writ interposto, e, na parte conhecida
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020